Tribunal: TJMT
Processo: 0023587-62.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023587-62.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA GONZAGA DE SOUZA (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Sandra Gonzaga de Souza
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso do embargado, reformando em parte a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, uma vez que o embargado, justamente por apresentar o título a protesto por força do endosso-mandato, ostenta total relação de direito material com o sacado, podendo não só cobrar o sacado como também outorgar-lhe a quitação.

Todavia, aduz a embargante que esta Egrégia Câmara deixou de observar a jurisprudência pátria, incorrendo em omissão o acórdão.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente.

O embargado apresentou contrarrazões (Id 40225471), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão, ao argumento de que deixou de observar a jurisprudência pátria, uma vez que o embargado, justamente por apresentar o título a protesto por força do endosso-mandato, ostenta total relação de direito material com o sacado, podendo não só cobrar o sacado como também outorgar-lhe a quitação.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) Na hipótese, versam os autos sobre ação de consignação ajuizada pela autora em desfavor do banco apelante e contra a pessoa jurídica que emitiu a duplicata de número no 0000027748, no valor de R$ 116,63 (cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos) em nome da autora e a instituição financeira que a levou a protesto.

Neste sentido, é de se ressaltar que o apelante agiu como portador do mencionado título ao levá-lo a protesto, figurando como mero endossatário-mandatário.

Destaque-se que o endosso corrente e comum para bancos é o endosso para simples cobrança. A exceção é o endosso translativo, que deve ser efetivamente provado, e, no caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus.

Em casos tais, de mero endosso-mandato, a responsabilidade pelos dados contidos no título é do credor/mandante que o entregou ao mandatário para cobrança.

(...)

Desta forma, sendo o apelante endossatário-mandatário, agiu em nome e conforme instruções da cedente FICASSE Transporte, Logística e Distribuidora, não podendo ser responsabilizado por danos decorrentes do protesto.

Nesta esteira, a súmula 476 do STJ dispõe que
“o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
.
(...)”
(
sic
Id
34821122)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020